Tribunal: TJDFT
Processo: 0035226-55.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035226-55.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDUARDO BARBOSA PEREIRA REPRESENTANTE: ANA DIVINA ANTONIA BARBOSA CAMARA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR DURANTE O PARTO. LESÕES CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS AO NEONATO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR. MAJORAÇÃO. PARTICULARIDADES DA DEMANDA. PENSÃO MENSAL. GASTOS COM OS CUIDADOS PERMANENTES DA PESSOA LESADA. DÉBITO FAZENDÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. I. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. II. Constatada omissão específica no atendimento médico-hospitalar que resultou em sequelas graves e irreversíveis para o neonato, o Distrito Federal deve responder pelos danos morais e materiais causados. III. A lesão à integridade física e psíquica, associada ao comprometimento das expectativas existenciais do neonato e de sua mãe, caracteriza dano moral passível de compensação pecuniária. IV. A majoração da compensação do dano moral para R$ 150.000,00 pondera a gravidade das suas consequências e o nível de reprovabilidade da conduta do demandado. V. Ante a necessidade de cuidados permanentes, o lesado faz jus a uma pensão mensal na forma do artigo 949 do Código Civil. VI. A correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E e os juros de mora devem obedecer ao disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947). VII. Recurso dos Autores conhecido e parcialmente provido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente suscita violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado; b) artigo 464 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não há nos autos qualquer prova técnica que demonstre a suposta falha na prestação do serviço; Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 37, caput, da Constituição Federal, requerendo a incidência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97(com redação dada pelo artigo 5o da Lei 11.960/2009), defendendo a aplicação da TR como índice de correção de débitos do Poder Público até o momento anterior à expedição da requisição de Precatórios, providencia essa que, segundo verbera, seria a compatível com a que promana da Corte Suprema e que tem eficácia vinculante e efeito contra todos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Quanto ao indicado dissenso pretoriano, o apelo também não pode seguir, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp 1539153/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à suposta afronta ao artigo 464, do Código de Processo Civil, pois ultrapassar os fundamentos do colegiado no sentido de que “Houve, portanto, omissão quanto à conduta que a ciência médica prescreve para a situação verificada, de maneira que não há como deixar de reconhecer a existência de omissão específica que faz surgir a responsabilidade civil do Apelante” (ID 11314987 - Pág. 15), e acolher a tese recursal, demandaria também o reexame de provas, vedado na presente sede, conforme já se destacou, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No tocante à referida afronta ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, a Suprema Corte, no julgamento do RE 870947/RJ (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017 - Tema 810), definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, e estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029